Tribunal: STF
Processo: RE 165853
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
LOCAÇÃO  - COMPRA E  VENDA -  DIREITO DE PREFERENCIA DO
LOCATARIO  - ARTIGO  25 DA LEI  N. 6.649/79.  Impossivel e cogitar de
ofensa  a  direito adquirido  ou  a  ato jurídico  perfeito  quando a
alienação  a  terceiro haja  ocorrido  sem que  o  contrato locaticio
estivesse  registrado. O simples fato de o locador haver notificado o
locatario  não gera, para esse último, o direito a adjudicação quando
o imóvel haja sido alienado a terceiro.